Tribunal: TJMT
Processo: 0004421-12.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004421-12.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAYONARA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 028.921.881-05 (VÍTIMA), JOEL DE CARVALHO MACEDO JUNIOR - CPF: 052.941.231-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR O DOLO DO RÉU – SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CLAREZA ACERCA DO PRINCÍPIO DO ENTREVERO – RELATO DA VÍTIMA QUE SE HARMONIZA COM A VERSÃO DO ACUSADO EM DIVERSOS PONTOS – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO DOLO DO AGENTE – DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS LAEDENDI
OU DO
ANIMUS DEFENDENDI
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a precariedade dos elementos de convicção aptos a confirmar a tese de legítima defesa, assim como a anemia probatória quanto à caracterização do
animus laedendi
na conduta do acusado, faz-se inviável manter a condenação, ante o cenário de insuficiência de provas e a necessidade de se render ensanchas ao princípio
in dubio pro reo
.

2.
Em que pese, a proeminente relevância da palavra da vítima nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve ser contundente e harmônica com os demais elementos cognitivos angariados. Isso não é o que ocorre na hipótese em que a versão apresentada em juízo pela ofendida, além de se desvelar incongruente com aquela ofertada na fase extrajudicial, reconhece a legitimidade da versão proposta pelo réu em diversos pontos, sem perder de vista incoerências dentro do próprio depoimento judicial da vítima.

3. Insuficiência de provas reconhecida para reformar a sentença condenatória e absolver o réu com espeque no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

4. Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOEL DE CARVALHO MACEDO JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEL DE CARVALHO MACEDO JUNIOR
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004421-12.2018.8.11.0037 – Código 210722, na qual foi condenado pelo cometimento do delito previsto no
artigo 129, §9o
, do Código Penal
, à sanção de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais constantes do ID 96965459 e ID 96965460, a Defesa Técnica, promovida pela laboriosa Defensoria Pública, requer a
formalização de um decreto absolutório
em favor do acusado, por ter se caracterizado na hipótese causa de exclusão da antijuridicidade atinente à
legítima defesa
.

Em suas contrarrazões vistas no ID 96965467, o Ministério Público protesta pelo não acolhimento das razões lançadas pela defesa, com a consequente manutenção da sentença objurgada.

No parecer de ID 100028457, a Procuradoria-Geral de Justiça utiliza as contrarrazões ministeriais
per relationem
para sinalizar o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

JOEL DE CARVALHO MACEDO JUNIOR
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O ora apelante foi denunciado pelo Ministério Público em virtude da prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, previsto no artigo
129, §9o, do Código Penal
, porque, no dia 28 de abril de 2018, por volta das 22h, no interior da residência localizada na Rua Colibri, n.o 212, Bairro Guterrez, na cidade de Primavera do Leste/MT, ofendeu a integridade física de
Tayonara Nogueira da Silva
.

Detalha a exordial acusatória que o acusado, no contexto acima delineado, desferiu chutes e socos na vítima, causando-lhe lesões corporais, porque ela intercedeu em favor da filha de apenas 02 (dois) anos de idade ao presenciá-lo desferir um tapa na infante.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado nos termos da denúncia e, descontente com a sentença, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

Em síntese, como estandarte recursal único, a Defesa Técnica objetiva a absolvição do réu, ao fundamento de que teria ele agido em contexto de legítima defesa, circunstância extraída a partir dos depoimentos prestados pelo próprio apelante e pela vítima.

Sob outra linha argumentativa, propõe que, a partir dos elementos de convicção arrecadados, não foi produzida a certeza necessária de que o acusado não agiu em legítima defesa, de modo que o cenário de dúvida deve beneficiá-lo.

Razão assiste à combativa Defensoria Pública.

A
materialidade
do fato examinado pode ser aferida a partir do pedido de providências protetivas (ID 96965023 – Pág. 05 e ID 96965024 – Págs. 01/02), do boletim de ocorrência (ID 96965024 – Págs. 07/08), do laudo de lesão corporal da vítima (ID 96965031 – Págs. 01/03), do mapa topográfico para localização das lesões corporais (ID 96965031 – Págs. 05/06) e, sobretudo, pela prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais.

Conforme a ofendida e o acusado narraram em juízo, de forma uníssona, ao tempo do fato eles conviviam maritalmente, sendo que discutiram em razão de a filha do casal apresentar um comportamento de “birra” no momento de dormir. Segundo explicaram,
JOEL
teria sido excessivamente duro ao repreender a menina, enquanto
Tayonara
teria desaprovado o comportamento do companheiro, ocasionando assim a discussão entre ambos.

À autoridade policial,
Tayonara Nogueira da Silva
assinalou que, em virtude da discussão, o réu a teria agredido com chutes e socos (ID 96965023 – Pág. 03).

Por sua vez, ao ser interrogado na fase extrajudicial,
JOEL DE CARVALHO MACEDO JÚNIOR
asseverou que apenas se defendeu das agressões físicas iniciadas por sua esposa (ID 96965024 – Págs. 04/05).

Reconstituído o fato objeto do juízo a partir da prova oral recolhida na instrução judicial e, cotejando os elementos de convicção com os elementos de informação arrecadados durante a investigação policial, tem-se que, embora a versão do réu não reste comprovada de forma cabal, a versão da vítima não foi confirmada, conforme se extrai do depoimento da própria ofendida em juízo, havendo severa dúvida quanto à caracterização da legítima defesa alegada pelo recorrente. Nesse cenário, inexistem provas contundentes quanto ao dolo do agente.

Sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
Tayonara Nogueira da Silva
expôs sua versão de forma mais rica e detalhada do que aquela apresentada na fase inquisitiva. Em síntese, confirmou que convivia maritalmente com o réu e, ao tempo do evento aqui analisado, ambos estavam muito estressados e irritados pelas dificuldades cotidianas vivenciadas pelo casal, sendo que a discussão acerca do choro da filha configurou-se apenas como um estopim do ambiente de irritabilidade percebido no lar.

A vítima narrou, em um primeiro momento, que, no dia do fato, discutiu com o acusado porque a filha do casal não queria dormir, de modo que o réu repreendeu a criança de uma forma mais veemente, o que lhe gerou desgosto e protestos. Em consequência aos protestos, o apelante teria se irritado com a vítima e partido para cima de si, agredindo-a.

Em um segundo momento, a ofendida apresentou uma versão mais detalhada e com uma sequência um pouco dissonante da primeira
. Segundo aduziu, ainda no contexto do desentendimento do casal,
tiveram uma discussão acalorada e, em virtude disso,
foi para cima do réu incialmente, sendo por ele empurrada
. Afirmou que, somente após isso eles “
se grudaram no soco
”.

Ao ser questionada acerca da versão do réu, segundo a qual teria apenas se defendido,
Tayonara
respondeu que isso “
não era totalmente verdade
”, haja vista que ficou com marcas de esganadura no pescoço, contudo “
não era totalmente mentira
”, uma vez que efetivamente foi na direção do marido de forma enérgica e impetuosa. Ainda, perguntada se efetivamente teria apertado as genitálias de
JOEL
, confirmou que sim, explicitando que apenas o fez após ele tê-la empurrado.

Conforme já declinado acima, ao ser interrogado pela autoridade policial,
JOEL DE CARVALHO MACEDO JÚNIOR
apontou que apenas se defendeu das agressões físicas iniciadas por sua esposa. Na ocasião, detalhou que
as lesões provocadas em sua parceira foram efetuadas apenas como meio de defesa, visto que
Tayonara
, no momento da discussão já relatada, teria apertado seus órgãos genitais
(ID 96965024 – Págs. 04/05).

Perante o juízo,
JOEL
confirmou a versão apresentada na fase administrativa. De plano, confirmou que efetivamente teve uma discussão com a vítima
Tayonara
, uma vez que esta não gostou da forma como ele repreendeu a filha e, diante do momento de exaltação, tentou sair do quarto do casal, sendo impedido pela vítima.

Segundo explicou, naquele momento de furor, a ofendida teria apertado seus genitais com força e, no intuito de defender-se e rechaçar a agressão, repeliu a vítima, segurando-a pelo pescoço. Realçou que somente reagiu ao ato da companheira e que, caso ela não tivesse agido de tal forma, sequer teria tocado nela. Por fim, aduziu que, cessada a agressão de
Tayonara
, cessou também seus atos e não mais investiu contra ela.

Veja-se que, de acordo com o laudo de lesão corporal da vítima
Tayonara Nogueira da Silva
e o respectivo mapa topográfico para localização das lesões corporais (ID 96965031 – Págs. 01/03 e 05/06), e, também, conforme o laudo de lesão corporal do réu
JOEL DE CARVALHO MACEDO JÚNIOR
(ID 96965031 – Págs. 07/08 e ID 96965032 – Págs. 01 e 03/04), ambos apresentavam vestígios de lesões corporais compatíveis com as agressões recíprocas por eles narradas em juízo.

Os policiais militares ouvidos na etapa judicial pouco elucidaram acerca do fato. Os agentes de segurança pública se limitaram a afirmar que atenderam a ocorrência e, na oportunidade, encontraram somente a vítima na residência, pois o réu havia saído de casa em direção à residência de seu sogro. Mencionaram, também, que, ao encontrarem o recorrente, ele negou ter agredido a companheira.

Proverbial destacar que, em juízo, a vítima e o acusado indigitaram que a irmã de
JOEL
estava na casa no momento do entrevero e presenciou parte da sucessão fática, contudo a informante presencial do fato não foi auscultada durante a persecução penal a qualquer tempo.

Consoante já bem delimitado, faz-se imperioso reconhecer que o cotejo probatório não permite atestar nenhuma das propostas processuais postas, pois, de uma banda, a acusação não arrecadou provas que tornassem inconcussa a culpabilidade do réu e, de outro, a defesa não demonstrou à saciedade que o acusado teria agido em legítima defesa.

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância, sobretudo quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, por se tratar da principal – senão da única – prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “
a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em insuficiência probatória (...)
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1352082/DF. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 26.03.2019. DJe 05.04.2019).

Em que pese isso, o depoimento da vítima ostenta valor probatório proeminente em delitos dessa natureza somente quando se desvela harmônico e condizente com as demais provas produzidas, circunstância que, à toda evidência, não é o caso dos autos, pois, ainda que tenha sido rico em detalhes, o relato da ofendida em juízo não adquiriu força suficiente a justificar a condenação proposta, sobretudo em razão de se apresentar dissonante com o teor das declarações ofertadas à autoridade policial e apresentar contradições quanto ao início do entrevero.

Nesse sentido, não é possível obter a necessária certeza acerca da real ordem dos acontecimentos (não se sabe quem, de fato, iniciou as agressões) e, por conseguinte, não é possível aferir com clareza a existência do intuito do réu em incialmente agredir a ofendida.

Aliás, a própria vítima, em vários momentos, não contesta a versão sustentada pelo recorrente. Ao revés, em diversas passagens de sua oitiva judicial admite que também adotou um comportamento agressivo e que, inclusive, efetivamente apertou a genitália do acusado.

Nessa ordem de ideias, a partir da prova oral judicializada – sobretudo da palavra da vítima – não é possível obter a convicção de que o recorrente agiu com o dolo necessário à caracterização do crime (
animus laedendi
).

Repise-se, por curial, que, a partir do cotejo dos laudos periciais resultantes dos exames de lesão corporal do acusado e da ofendida e dos respectivos mapas topográficos para localização das lesões, não é possível inferir com clareza a existência de referido dolo. Isso porque, ao mesmo tempo em que as lesões ali descritas podem indicar que houve uma agressão efetuada pelo réu, elas também são compatíveis com os movimentos de defesa descritos por ele e confirmados pela vítima.

À vista desse contexto fático e desse panorama probatório, extrai-se o cenário de insuficiência de provas quanto à prática da conduta por
JOEL
, pois, ainda que os indícios tenham sido inicialmente contundentes e aptos a autorizar a deflagração da ação penal, tem-se, por outro lado, uma
substancial alteração da principal prova incriminadora em juízo, consistente na modificação do depoimento da vítima, que vai ao encontro do quanto alegado pelo réu, incutindo, assim, dúvida quanto à autoria do fato
.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito das circunstâncias verificadas no princípio da investigação policial indicarem a autoria delitiva da recorrida, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria do réu que, conquanto não seja forte o suficiente para incutir certeza quanto à caracterização da legítima defesa, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação, sobretudo diante das declarações de
Tayonara
em juízo.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da sentença prolatada em primeira instância, para absolver o acusado, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o recorrente não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, reformando a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
absolver

JOEL DE CARVALHO MACEDO JÚNIOR
da imputação capitulada na denúncia,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOEL DE CARVALHO MACEDO JÚNIOR
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação Penal n.o 0004421-12.2018.8.11.0037 – Código 210722, para proclamar, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sua
ABSOLVIÇÃO

quanto à imputação do crime tipificado no artigo 129, §9.o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021